Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-36.2019.8.11.0028
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001469-36.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDNO MENDES DA SILVA - CPF: 851.472.731-15 (RECORRENTE), PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.358.941-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÕES E OSCILAÇÕES DOS SERVIÇOS – DISTRITO DO CHUMBO - COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FALHA RECORRENTE – INSTERRUPÇÕES CONSTANTES – PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES FORNECIDOS – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior não se tem por razoável as constantes interrupções e oscilações no fornecimento dos serviços, conforme os inúmeros protocolos de reclamação informados entre 03/04/2019 a 25/04/2019.

As constantes oscilações e interrupções, bem como a demora excessiva na solução do problema ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura de várias reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ao argumento de que não restou comprovado qualquer abalo a honra da parte promovente e que os fatos não passaram de mero dissabor do cotidiano, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada e, no mérito, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminarmente o cerceamento de defesa, posto que, embora requerida, não fora designada audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que houveram várias interrupções no fornecimento de energia elétrica e que as quedas constantes de energia e várias oscilações durante o dia e à noite, geraram um grande transtorno á recorrente.

Afirmou que está caracterizada a prática abusiva da recorrida, e existente o abalo moral, posto que a conduta nesse sentido agride, a toda evidência, a boa-fé objetiva que deve pautar toda e qualquer relação de consumo.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, caso seja esta superada, que sejam julgados procedentes os pedidos, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida apresentou contrarrazões e impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu a realização de audiência de instrução e julgamento e esta não fora designada.

Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Rejeito a preliminar.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Incialmente, destaco que a parte promovente recorreu visando à reforma da sentença, pois alega que restaram comprovadas as várias interrupções e oscilações dos serviços de energia em sua unidade consumidora, localizada no Distrito do Chumbo em Poconé, durante o período de 10/03/2019, 03/04/2019, 04/04/2019, 11/04/2019, 19/04/19 e 25/04/2019, informando que, às vezes, permaneceu a noite inteira sem energia.

A promovida em sede de defesa apenas alega inexistência de ato ilícito ao argumento de que se as interrupções de fato ocorreram, não foram causadas em razão de falha na prestação de serviços, e sim em razão de circunstâncias alheias à vontade da concessionária.

Sustentou, ainda, que os fatores climáticos da região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, concorrem para eventuais oscilações de energia.

A despeito da referida alegação entendo que restaram comprovadas as ocorrências das interrupções informadas na inicial, porquanto a parte promovente indicou os protocolos de reclamação com a inicial (nº 56338702, 56348095, 56638997), no período de 10/03/2019 a 25/04/2019.

Devidamente comprovado, pois, por meio dos inúmeros protocolos informados, a interrupção dos serviços e, na inversão do ônus da prova, cabia à parte promovida comprovar que adotou providências para solucionar o caso em tempo razoável ou evitar as consequentes quedas, o que não logrou êxito em comprovar.

Assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela constante interrupção indevida do serviço de fornecimento de energia.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de força maior, que sequer restou comprovada, não se tem por razoável as várias interrupções ocorridas durante todo o período informado, chegando a perdurar a noite inteira.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante das reclamações administrativas realizadas. Aliás, destaco que a contestação é contraditória porque ora nega a ocorrência dos fatos e ora alega que ocorreram, mas por força maior, hipótese não comprovada.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, devendo ser reformada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020